Tribunal: TJPA
Processo: 0281293-55.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0281293-55.2016.8.14.0301

APELANTE: ANA CLARA GONCALVES LIMA, TAIANE LACERDA GONCALVES

APELADO: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO MUNDO INTELECTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DA CRIANÇA. FRATURA NA PERNA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ESCOLA RÉ. CONDUTA OMISSIVA DA ESCOLA PELA NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços pelos danos causados por falhas na prestação desses serviços é objetiva, consoante dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Eventos que causam lesões físicas graves em ambientes onde se espera proteção integral, como as escolas, geram dano moral presumido A fratura de perna, por sua natureza e as consequências típicas que acarreta (dor, tratamento médico, limitação temporária de movimento), é um evento que naturalmente causa abalo psicológico significativo à criança e seus familiares, configurando-se como dano moral
in re ipsa.

Inexistência de causa excludente do dever de indenizar, ônus que incumbia ao Colégio e sua mantenedora.

Quanto ao valor da indenização a esse título, sabe-se que se deve levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. No caso, considerando as peculiaridades do caso concreto, a quantificação da conduta e capacidade econômica da ofensora, entendo que a quantia a título de indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a extensão dos danos causados à menor impúbere.

À unanimidade, recurso de apelação cível conhecido e provido parcialmente, para condenar a ré/apelada ao pagamento de danos morais, fixando-se o
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0281293-55.2016.8.14.0301

APELANTE: A. C. G. L. representada por sua genitora T. L. G.

APELADAS: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO MUNDO INTELECTO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por A. C. G. L. representada por sua genitora T. G. L., contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada em desfavor de CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO MUNDO INTELECTO, julgou parcialmente procedente os pedidos da autora, condenando o réu a ressarcir à autora os gastos médicos que teve, no valor de R$ 243,58 (duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), mas não reconheceu o dano moral. Em virtude da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (Id. 14039304), a apelante relatou que quando tinha 6 (seis) anos de idade, estava brincando na quadra de sua escola, quando a trave de futebol, que por não estar bem fixada, teria caído sobre sua perna, causando-lhe uma fratura.

Alegou que, ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
, a queda sofrida não poderia ser considerada corriqueira, pois por causa de uma trave mal fixada, de responsabilidade da apelada, teria gerado dor e transtorno à recorrente. Assim, sustentou a falta de dever de cuidado e guarda da criança e, diante da responsabilidade objetiva da escola, haveria o dever de indenização por danos morais.

Asseverou que, de acordo com a teoria do desvio produtivo, a perda de tempo da vida do consumidor em razão do mau atendimento do fornecedor, não é mero aborrecimento, mas um impacto negativo em sua vida, que teve que desviar suas atividades necessárias para resolver um problema criado pela escola.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que a apelada seja condenada ao pagamento de danos morais, em montante não inferior a 25 (vinte e cinco) salários-mínimos, como pleiteado na inicial.

Em contrarrazões (Id. 14039306), a apelada rechaça os argumentos deduzidos no recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Instado a se manifestar, em virtude de o processo envolver interesse de incapaz, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 19244363).

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência de danos morais no caso em que a autora/apelante, menor de idade (6 anos), à época dos fatos, teve uma fratura enquanto estava na escola Centro de Ensino Fundamental e Médio Mundo Intelecto, em razão de uma trave que caiu em cima da sua perna.

Inicialmente, anoto que a reparação por danos morais resulta da presença dos pressupostos de indenizar elencados nos artigos 186 e 927, do Código Civil, a saber: conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Com efeito, as escolas particulares figuram como fornecedores de serviços. Dessa forma, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços pelos danos causados por falhas na prestação desses serviços é objetiva, isto é, respondem independentemente da existência de culpa ou dolo, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este último e defeitos relativos à prestação dos serviços, consoante dispõe o art. 14 do código de Defesa do Consumidor.

Ainda, no art. 6º do referido diploma legislativo, tem-se como direitos básicos a proteção da vida, saúde e segurança do consumidor. Logo, tem-se que a recorrida, na condição de instituição de ensino particular, possui responsabilidade objetiva pela integridade física e moral de seus alunos dentro das dependências da escola. Entende-se que o estabelecimento educacional fica investido no dever de guarda e preservação da integridade física e psíquica dos alunos, obrigando-se a envidar todos os esforços a fim de proporcionar a manutenção da segurança de seus estudantes, ficando responsável por qualquer lesão que venham a sofrer.

No caso em tela, considerando que uma criança fraturou a perna enquanto estava sob a custódia da escola, é plausível defender que tal evento configura um dano moral
in re ipsa
. A escola, enquanto responsável pela segurança e integridade física dos alunos durante o período em que estão sob sua guarda, tem o dever legal de proteção. A fratura de perna, por sua natureza e as consequências típicas que acarreta, tais como dor, tratamento médico, limitação temporária de movimento, é um evento que naturalmente causa abalo psicológico significativo à criança e seus familiares.

Cabe pontuar que, ainda que se considerasse que a queda de uma criança em pátio de escola fosse uma situação corriqueira, a queda que causa a fratura de uma perna não há como ser considerada. Dessa forma, eventos que causam lesões físicas graves em ambientes onde se espera proteção integral, como as escolas, geram dano moral presumido. Nesse sentido, cito a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE ALUNA DURANTE O RECREIO. EVIDENCIADA OMISSÃO NO ATENDIMENTO APÓS O ACIDENTE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA ESCOLA PÚBLICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. O Estado lato sensu responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral ou material, porque incide a teoria do risco objetivo da Administração. Mesmo em se tratando de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional, a responsabilidade estatal dá-se de forma objetiva, na esteira do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.Caso concreto em que a autora, com 7 anos de idade, sofreu queda durante o período de recreio, tendo machucado o antebraço e punho esquerdo. A Vice-diretora da escola a avaliou e entendeu que não era caso grave, colocando gelo sobre a lesão. A escola dispensou a menor no final da aula, apenas com um bilhete na agenda informando a queda e de que a menina havia batido o rosto. Posteriormente, restou diagnóstica a fratura e a necessidade de imobilização com tala gessada. Hipótese em que a escola, que possui dever de guarda e preservação da incolumidade física dos alunos matriculados, deveria buscar diagnóstico médico adequado. Dano moral in re ipsa configurado devido à omissão da escola em prestar atendimento eficiente aos discentes. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-RS - AC: 70081361859 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 12/06/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1. Lesão física sofrida por aluno dentro das dependências da instituição de ensino. Responsabilidade objetiva. A responsabilidade da instituição de ensino é objetiva, uma vez que independe de culpa, cabendo-lhe arcar com os prejuízos sofridos pelo consumidor se comprovada a existência de nexo causal entre os danos ocasionados e o defeito na prestação do serviço proposto. 2. Ônus probatório. Verifica-se da documentação acostada aos autos que o autor cumpriu com o ônus que lhe incumbia, provando os fatos alegados, não trazendo a parte requerida qualquer contraprova a debater o direito do autor. 3. Culpa exclusiva de terceiro afastada. Não há se falar em culpa exclusiva de terceiro, com fulcro no art. 14, § 3º, II, do CDC, na hipótese de aluno, em horário regular de aula, quando se encontrava sob a guarda, vigilância e responsabilidade da escola, ser agredido fisicamente na aula de educação física. 4. Obrigação da escola de zelar pela segurança e integridade física dos estudantes. Falha da prestação do serviço. Dano material e moral configurados. Obrigação de indenizar. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição de ensino através das provas colacionadas no feito (inobservância pelo professor do dever de cuidado/vigilância em relação aos alunos), o dano à integridade física do apelado (fratura na mandíbula, ferimentos no rosto) no ambiente escolar, e o nexo de causalidade (omissão geradora do dano), o dever de reparação é medida que se impõe. 5. Quantum indenizatório fixado ao dano moral. Redução. Na presente hipótese, analisando o que consta dos autos, bem como as particularidades do caso, especialmente a situação financeira das partes, tenho que o valor indenizatório fixado relativo aos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, razão pela qual tenho que sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é medida que se impõe. 6. Honorários recursais. Ante o desprovimento do recurso, majoro os honorários para 20% sobre o valor atualizado da condenação. Apelação cível conhecida e provida em parte.”

(TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 01097367420198090162 VALPARAÍSO DE GOIÁS, Relator: Des(a). Jeronymo Pedro Villas Boas, Data de Julgamento: 24/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/03/2021)

“DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE ZELO, GUARDA E VIGILÂNCIA DA ESCOLA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO COLÉGIO EM RELAÇÃO AO ALUNO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. ACIDENTE COM O ALUNO NO INTERIOR DO COLÉGIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ESCOLA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONDUTA OMISSIVA DA ESCOLA PELA NÃO-OBSERVÂNCIA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O cerne da demanda cinge-se em aferir se resta configurada a responsabilidade Civil do Colégio Ágape do Cariri pelo dano suportado pelo menor impúbere, acometido de síndrome de down, após ter sofrido uma queda que machucou sua face e quebrou um dente, no interior da Escola, e, em caso positivo, se é cabível a reparação por danos morais nos moldes fixados na sentença recorrida. 2. A reparação por danos morais resulta da presença dos pressupostos de indenizar elencados nos artigos 186 e 927, do Código Civil, a saber: conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade. 3. Os estabelecimentos de ensino particular têm o dever de guarda e vigilância em relação aos alunos que lhes são confiados, a atrair sua responsabilidade civil objetiva pelos danos ocorridos com os estudantes em suas dependências, a não ser que, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual norteia a relação existente entre as partes.. 4. In casu, incontroverso nos autos a lesão sofrida pelo autor portador de Síndrome de Down, (fratura que ocasionou a quebra de um dente), conforme atestado médico de fls. 19/20, enquanto brincava na quadra localizado no interior da escolha infantil ré, sem acompanhamento. Por sua vez, a demandada não comprovou nos autos alguma causa excludente do dever de indenizar, art. 373, II, do CPC, ônus que lhe incumbia. Destarte, caracterizado está o dano e o dever de indenizar, eis que, no caso em tela, o dano moral existe in re ipsa, está ínsito na própria ofensa, sendo dispensadas maiores aprofundamentos acerca dos danos advindos da lesão sofrida que ocasionou a fratura e a quebra do dente do menor impúbere. 5. Quanto ao valor da indenização a esse título, sabe-se que se deve levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. 6. No caso, considerando as peculiaridades do caso concreto, a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica da ofensora, entendo que a quantia a título de indenização por morais fixada na sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser mantida, considerando a extensão dos danos causados ao menor impúbere, a qual teve fratura na região labial, com a quebra de um dente. 7. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido o recurso apelatório nº 0051207-58.2017.8.06.0112, em que figuram as partes acima nominadas, acorda a 3ª Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer do recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. DESA. MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Relatora.”

(TJ-CE - AC: 00512075820178060112 CE 0051207-58.2017.8.06.0112, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 18/08/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. CR, ART. 37, § 6º. QUEDA DE ALUNA EM CRECHE PÚBLICA. FRATURA DA TÍBIA. CONDUTA OMISSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO E DE REGISTRO DOS FATOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO CARACTERIZADA. LESÕES CORPORAIS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS REFLEXOS SOFRIDOS PELOS GENITORES, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART 373, I). APELAÇÃO 1 CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E DESPROVIDA. ACESSÓRIOS DO DÉBITO RETIFICADO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS.”

(TJ-PR 00029662620178160031 Guarapuava, Relator: substituto rodrigo fernandes lima dalledone, Data de Julgamento: 28/08/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2023)

Outrossim, caberia ao Colégio provar a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro na provocação do dano, de acordo com o art. 14, § 3º, do CDC.

Portanto, inexistem dúvidas quanto à ocorrência de dano moral, no presente caso, decorrente da má prestação de serviço pelas apelantes.

Por outro lado, não se desconsidera que a instituição de ensino procurou minimizar os danos, como, por exemplo, comunicando o ocorrido aos familiares, encaminhando a atendimento médico, custeando as despesas de táxi da representante da parte autora. No entanto, tais mitigações do prejuízo não excluiriam o dano moral experimentado, mas tão somente serviriam para reduzir o valor da indenização.

Passa-se, então, à apreciação do
quantum
indenizatório.

No que se refere ao valor da indenização por danos morais, é reconhecida a dificuldade de sua fixação, tendo em vista que inexiste, no sistema legal pátrio, norma que regulamente o seu arbitramento, o que impõe ao Julgador, caso a caso, encontrar o que seja razoavelmente justo para o ofendido e para o ofensor.

No caso, em relação ao valor da indenização, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em acordo com os valores que vem sendo praticados pelos Tribunais Pátrios, bem como com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, colacionam-se julgados referentes ao arbitramento do
quantum
indenizatório a título de danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços pela instituição de ensino:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO MORAL OCORRENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRESENTE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO PELA PARTE AUTORA E A CONDUTA OMISSIVA DA ESCOLA, PELA NÃO-OBSERVÂNCIA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA, RESTA CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR.
EVENTO DANOSO QUE PODERIA SER EVITADO. DEVER DE CUIDADO ASSUMIDO PELO MUNICÍPIO EM MANTER A INTEGRIDADE FÍSICA DOS ALUNOS CONFIADOS A SUA GUARDA E VIGILÂNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO. NA FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL, INCUMBE AO JULGADOR, ATENTANDO, SOBRETUDO, PARA AS CONDIÇÕES DO OFENSOR, DO OFENDIDO E DO BEM JURÍDICO LESADO, E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ARBITRAR QUANTUM QUE SE PRESTE À SUFICIENTE RECOMPOSIÇÃO DOS PREJUÍZOS, SEM IMPORTAR, CONTUDO, ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA VÍTIMA. A ANÁLISE DE TAIS CRITÉRIOS, ALIADA ÀS DEMAIS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO,
CONDUZ À FIXAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL E ESTÉTICO. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.” (Apelação Cível Nº 70065536286, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 27/08/2015)

““RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE COM O ALUNO NO INTERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL – FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - CONDUTA OMISSIVA DA ESCOLA PELA NÃO-OBSERVÂNCIA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO - ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE “CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA” OU MESMO A OCORRÊNCIA DE DEFORMIDADE E/OU CICATRIZES DE CARÁTER PERMANENTE – DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS - REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço". 2. O cerne da demanda cinge-se em aferir se resta configurada a responsabilidade do Município pelo dano suportado pela menor, após ter quebrado dois dentes, ao ser atingida na boca por um balanço empurrado por um colega. 3. Destarte, caracterizado está o dano e o dever de indenizar, eis que, no caso em tela, o dano moral existe in re ipsa, está ínsito na própria ofensa, sendo dispensadas maiores aprofundamentos acerca dos danos advindos da lesão sofrida que ocasionou a quebra de dois dentes da menor. 4. No caso, considerando as peculiaridades do caso concreto, a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica da ofensora, entendo que a quantia a título de indenização por morais fixada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida, considerando a extensão dos danos causados à menor, a qual teve a quebra de dois dentes. 5. O dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem. A caracterização do dano estético exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros. Para que ocorra o dano estético é necessário que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima, o que não restou comprovado no presente caso. 6. No que tange aos danos materiais, descabe qualquer indenização em favor da Apelada, considerando que não consta nos autos a comprovação de pagamento das despesas pleiteadas. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-MT 00014691220168110011 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2021)

Na hipótese dos autos, considerando as peculiaridades do caso concreto, a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica da ofensora, entendo que a quantia a título de indenização por danos morais a ser arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional e razoável, considerando a extensão dos danos causados à autora.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima expostos, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para condenar a ré/apelada ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigidos pela SELIC, desde a citação, com base no art. 405 do CC.

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/08/2024